Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701280-75.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: E. G. S. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: E.L.DN. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a para embargada para, querendo, manifestar-se acerca do embargos de declaração ID 21982711, no prazo legal. Após, voltem conclusos para voto. Brasília, 27 de janeiro de 2021 14:12:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador